Tribunal: TJES
Processo: 5015217-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015217-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ELIANA ROCHA SANTOS (ESPÓLIO DE EDINO DA ROCHA)

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO - DRA. MONICA DA SILVA MARTINS

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de despejo para determinar a desocupação de imóvel no prazo de quinze dias. 2. A parte autora fundamenta o pedido em suposto contrato verbal de locação e inadimplemento desde agosto de 2021, enquanto o ocupante nega a relação locatícia e alega o exercício de posse com ânimo de dono há mais de vinte anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da desocupação liminar compulsória de imóvel sob a alegação de descumprimento de contrato de locação pactuado de forma verbal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de liminar para desocupação fundamentada em contrato verbal exige dilação probatória e indícios mínimos da relação locatícia, não se afigurando cabível o deferimento da medida extrema baseada apenas em alegações frágeis. 5. O acervo documental revela-se insuficiente, carecendo de elementos comprobatórios sólidos que demonstrem a forma, a periodicidade e o destinatário dos pagamentos que estariam atrelados ao suposto locatário. 6. A inércia processual superior a três anos a partir do alegado início da inadimplência afasta a constatação de urgência e evidencia o risco de lesão grave ou de difícil reparação ao ocupante, ante a ameaça ao direito de moradia sem a indispensável instrução probatória do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Agravo de Instrumento nº 2113953-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 23234071720258130000, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 03.09.2025; TJDF, Agravo de Instrumento nº 0751263-58.2023.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5015217-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ELIANA ROCHA SANTOS (ESPÓLIO DE EDINO DA ROCHA)

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO - DRA. MONICA DA SILVA MARTINS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise das razões.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON GERALDO DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Marechal Floriano, que nos autos da ação de despejo ajuizada pelo
ESPÓLIO DE EDINO DA ROCHA
deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15915796), que: (i) não há qualquer vínculo contratual de locação entre as partes, seja escrito ou verbal; (ii) ocupa o imóvel há mais de 22 anos, desde o falecimento do genitor da agravada, de forma mansa, pacífica e ininterrupta com
animus domini
; (iii) os documentos colacionados pela agravada não comprovam a relação locatícia e consubstanciam mera alegação unilateral; e que (iv) a ordem de desocupação causa risco de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que o imóvel serve de moradia para sua família.

O pedido liminar recursal foi deferido conforme ID 15992239.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em aferir o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, para a concessão da tutela de urgência de despejo.

Consoante se depreende dos autos originários, a parte agravada pleiteia a desocupação do imóvel fundamentada em suposto contrato verbal de locação e inadimplemento desde agosto de 2021. O agravante, por seu turno, nega a relação locatícia e defende exercer a posse sobre o bem há mais de vinte anos, ostentando
animus domini
.

Embora o agravante não tenha demonstrado pormenorizadamente a forma e as circunstâncias pelas quais ingressou inicialmente no imóvel, não se verifica nos autos comprovação idônea e inequívoca do efetivo pagamento de aluguéis.

A despeito da alegação de contrato verbal, incumbia à agravada colacionar aos autos ao menos indícios mínimos, por outros meios de prova, que revelassem a existência da relação locatícia. Ainda que o recebimento dos valores ocorresse por meio de intermediária, a citada vizinha, Sra. Regina Celi, seria imperiosa a apresentação de elementos periféricos, tais como trocas de mensagens, recibos assinados pelo ocupante ou outras tratativas que vinculassem o agravante à referida mandatária ou aos próprios herdeiros.

No entanto, constata-se no acervo documental (15916680) apenas um comprovante de depósito bancário, figurando como depositante a Sra. Regina Celi e tendo como destinatário o Sr. Washington. Tais elementos, por não fazerem menção ou ligação direta ao recorrente, afigurando-se frágeis para amparar a medida extrema de desocupação compulsória liminar, tornando imprescindível a dilação probatória para o escorreito deslinde do feito.

A própria agravada reconhece a inexistência de contrato escrito e apesar da notificação de desocupação do imóvel, inexiste elementos documentais minimamente sólidos capazes de demonstrar a periodicidade, a forma e o destinatário dos supostos pagamentos atrelados ao locatário.

Adicionalmente, a inércia da autora em promover a ação judicial de despejo somente após mais de três anos da suposta inadimplência fragiliza sobremaneira a tese de urgência e põe em dúvida o risco invocado pelo espólio.

Em situações semelhantes, tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. Decisão interlocutória que indeferiu pedido de liminar de despejo. Contrato verbal. Locação residencial. Alegação de falta de pagamento, que perdura há um ano e meio do ajuizamento da ação. Ausência de provas da relação locatícia e de urgência no deferimento do pedido, considerado o lapso temporal significativo entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação. Necessidade de contraditório. Requisitos do art. 59 § 1º IX, da Lei nº 8.245/91 não preenchidos. Recurso não provido." (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2113953-68.2024.8.26.0000, São José do Rio Preto, Rel. Des. Alfredo Attié, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - PEDIDO LIMINAR - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - CONTRATO VERBAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO. Tendo a autora fundamentado o pleito liminar de despejo no art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, é imprescindível o preenchimento de todos os requisitos legais . Em se tratando de suposto contrato verbal, faz-se necessária maior dilação probatória, a fim de que possam ser devidamente esclarecidas a efetiva existência e todas as circunstâncias do suposto contrato locatício aludido na peça exordial. Impõe-se, dessa maneira, a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu o pedido liminar."

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23234071720258130000, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO . PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. CRÉDITO . ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . DECISÃO MANTIDA. 1. A lei de locações de imóveis urbanos nº 8.245/91, por meio do § 1º do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, prevista a possibilidade da ordem quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma . 2. No caso dos autos, a despeito da discussão acerca da possibilidade de dispensa da caução nos casos de hipossuficiência financeira da parte, mostra-se precipitada a decisão de despejo sem o aprofundamento necessário sobre a existência e os termos da relação contratual, uma vez demonstrado apenas início de prova do contrato verbal, insuficiente para a prolação de ordem de desocupação, exigindo dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido . Decisão mantida." (TJ-DF 0751263-58.2023.8 .07.0000 1838470, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 20/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

Nesse cenário probatório incipiente, o despejo imediato acarreta risco real de prejuízo irreparável ao agravante, que suportaria a remoção compulsória de sua residência sem o prévio e indispensável exame fático em sede de instrução, comprometendo o direito fundamental à moradia tutelado constitucionalmente. Assim, carecendo a demanda originária de regular dilação probatória para o esclarecimento da natureza da posse exercida, a revogação da ordem liminar de desocupação afigura-se adequada.

Cumpre esclarecer, por fim, que o indeferimento da medida liminar não obsta o eventual acolhimento da pretensão autoral em sede de cognição exauriente.

Caso, ao término do regular trâmite processual e após o esgotamento da fase instrutória, reste cabalmente comprovada a existência do contrato locatício verbal e o correlato inadimplemento das obrigações, a ordem de despejo e a consequente cobrança poderão e deverão ser concedidas pelo Juízo de origem. A presente decisão cinge-se a reconhecer que, neste momento processual estrito, as provas pré-constituídas revelam-se insuficientes para autorizar o desalojamento compulsório e sumário da parte.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência de despejo concedida pelo d. Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)